Tribunal: TJES
Processo: 5019589-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019589-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRES

Advogado do(a) PACIENTE: ALYSSON RIBEIRO DE AZEVEDO - ES42995

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve decretada prisão preventiva e, posteriormente, sofreu regressão ao regime fechado em razão da unificação de penas, após nova condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos de reclusão, ainda pendente de recurso.

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, o direito de o paciente aguardar o julgamento da apelação em regime semiaberto, anteriormente reconhecido na execução penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a regressão de regime prisional para o fechado, mediante unificação de penas decorrente de condenação ainda não transitada em julgado pelo Tribunal do Júri, bem como se tal situação viola o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

A condenação pelo Tribunal do Júri em pena superior a 15 anos autoriza a execução imediata da reprimenda, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, em respeito à soberania dos veredictos.

A unificação das penas, diante de nova condenação no curso da execução, constitui medida obrigatória, conforme art. 111 da LEP, sendo legítima a fixação do regime fechado quando o somatório das penas assim o impõe.

A execução provisória da condenação do Júri não viola a presunção de inocência, conforme entendimento do STF (Tema 1.068), possuindo eficácia executiva imediata.

O histórico do paciente, inclusive com indícios de participação em organização criminosa e evasões anteriores, evidencia a necessidade da custódia em regime mais gravoso para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos autoriza a execução provisória imediata da pena. 2. É legítima a unificação de penas e a fixação de regime fechado, ainda que a nova condenação não tenha transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”; CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, HC 931.904/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019589-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURO SERGIO FREIRES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve decretada prisão preventiva e, posteriormente, sofreu regressão ao regime fechado em razão da unificação de penas, após nova condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos de reclusão, ainda pendente de recurso.

A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, o direito de o paciente aguardar o julgamento da apelação em regime semiaberto, anteriormente reconhecido na execução penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a regressão de regime prisional para o fechado, mediante unificação de penas decorrente de condenação ainda não transitada em julgado pelo Tribunal do Júri, bem como se tal situação viola o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

A condenação pelo Tribunal do Júri em pena superior a 15 anos autoriza a execução imediata da reprimenda, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, em respeito à soberania dos veredictos.

A unificação das penas, diante de nova condenação no curso da execução, constitui medida obrigatória, conforme art. 111 da LEP, sendo legítima a fixação do regime fechado quando o somatório das penas assim o impõe.

A execução provisória da condenação do Júri não viola a presunção de inocência, conforme entendimento do STF (Tema 1.068), possuindo eficácia executiva imediata.

O histórico do paciente, inclusive com indícios de participação em organização criminosa e evasões anteriores, evidencia a necessidade da custódia em regime mais gravoso para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos autoriza a execução provisória imediata da pena. 2. É legítima a unificação de penas e a fixação de regime fechado, ainda que a nova condenação não tenha transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”; CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, HC 931.904/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019589-20.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURO SERGIO FREIRES, visando primordialmente a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a garantia de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto, benefício de progressão já deferido e ratificado pelo Tribunal na execução penal.

Decisão liminar, ID 17110147, deferindo parcialmente a liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 1728450, pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAURO SERGIO FREIRES,
visando primordialmente a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a garantia de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto, benefício de progressão já deferido e ratificado pelo Tribunal na execução penal.

O
impetrante busca, primordialmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a garantia de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto, benefício de progressão que já lhe havia sido deferido e ratificado por este Tribunal no curso de sua execução penal preexistente.

Aduz que a autoridade coatora procedeu à unificação das penas — somando uma nova condenação não definitiva de 25 (vinte e cinco) anos à pena remanescente —, o que ocasionou a regressão do paciente ao regime fechado e a cassação do direito ao semiaberto deferido em 01/12/2024.

A liminar foi
parcialmente deferida
(ID 17110147), reconhecendo a ilegalidade da regressão de regime baseada em título não transitado em julgado.

A controvérsia central reside na possibilidade de manter o paciente no regime fechado (decorrente de nova prisão preventiva e unificação de penas) quando ele já possuía direito adquirido ao regime semiaberto em execução anterior, sendo a nova condenação ainda passível de recurso.

No que concerne ao pleito principal de revogação total da custódia, mantenho o entendimento de que não assiste razão ao impetrante neste momento. A autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, citando o histórico do paciente e a gravidade concreta consubstanciada na nova condenação pelo Tribunal do Júri (pena de 25 anos).

Ainda que se questione a contemporaneidade de fatos pretéritos (evasões antigas), a superveniência de condenação elevada em primeira instância, somada ao histórico de execução penal, reforça o periculum libertatis. Portanto, a custódia cautelar, em si, permanece hígida.

Contudo, assiste razão à defesa no que tange ao regime de cumprimento desta custódia. Explico.

Conforme delineado na decisão liminar de ID 17110147, verifica-se que o Juízo da VEP unificou provisoriamente as penas, somando a condenação recorrível à pena que o paciente já cumpria. Tal soma resultou na fixação do regime fechado, revogando, na prática, a progressão ao semiaberto que havia sido judicialmente deferida em 01/12/2024.

Esta sistemática viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Não se pode admitir a execução provisória da pena em prejuízo do réu (regressão de regime) antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, especialmente quando isso implica a perda de um direito (regime semiaberto) já consolidado na execução definitiva anterior.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a prisão cautelar não pode impor ao réu situação mais gravosa do que aquela a que teria direito caso estivesse cumprindo a pena definitiva.

“
A manutenção do paciente em regime fechado, quando já detentor do direito ao semiaberto na execução ativa, apenas por força de nova condenação não definitiva, constitui constrangimento ilegal.”

Nessa senda, o paciente não pode ser duplamente penalizado pela interposição de recurso: ter sua liberdade cerceada e, simultaneamente, perder a progressão de regime legitimamente conquistada.

Importante destacar, que
o deferimento do pedido não revoga a prisão preventiva, mas apenas adequa o seu modo de execução
.

Dessa forma, o Estado deve assegurar que o paciente aguarde o julgamento da apelação preso, porém, nas regras e estabelecimento compatíveis com o regime semiaberto, tal qual lhe foi garantido em 01/12/2024.

Se o Estado não dispõe de vaga imediata ou estabelecimento adequado, deve-se observar o teor da Súmula Vinculante 56, mas jamais manter o apenado em regime fechado (segurança máxima) por conta de uma unificação de penas prematura.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
CONCE
DER
PARCIAL
MENTE
A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que: (i) Seja mantida a custódia cautelar do paciente
MAURO SERGIO FREIRES
; (ii) Contudo, que o paciente aguarde o julgamento do recurso de Apelação submetido ao
regime semiaberto
, vedando-se a regressão ao regime fechado com base exclusivamente na unificação provisória da pena não transitada em julgado.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à direção da unidade prisional para o fiel cumprimento desta decisão.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO :-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para inaugurar divergência, por entender que a manutenção do regime semiaberto, no cenário jurídico e fático delineado nos autos, desnatura a eficácia da decisão soberana do Tribunal do Júri e contraria a orientação vinculante das Cortes Superiores.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Mauro Sergio Freires
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, após nova condenação do paciente pelo Tribunal do Júri à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, procedeu à unificação das reprimendas e regrediu o regime prisional para o fechado.

Embora o ilustre Relator compreenda que a unificação de título recorrível não deva prejudicar direito anteriormente consolidado à progressão, a análise sistemática do ordenamento jurídico penal aponta para conclusão diversa.

Inicialmente, é imperativo destacar que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, em quantum superior a 15 (quinze) anos, atrai a incidência imediata do
artigo 492, I, alínea "e", do Código de Processo Penal
. Referido dispositivo, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, não institui mera faculdade judicial, mas estabelece regra de execução imediata da pena, fundamentada no princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5.º, XXXVIII, "c", CF/88). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no
Tema 1.068 de Repercussão Geral
, chancelou a constitucionalidade da execução provisória das condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado, conferindo ao título condenatório eficácia executiva imediata.

Dessa forma, a partir do momento em que a sentença penal condenatória é prolatada pelo Júri com pena elevada, surge título executivo apto a gerar efeitos no âmbito da execução penal. Sob essa ótica, a unificação das penas operada pelo Juízo das Execuções Penais configura estrito cumprimento ao disposto no
artigo 111, da Lei de Execução Penal
. Conforme preceitua referido comando normativo, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a pena restante à nova reprimenda para determinação do regime. No caso vertente, a somatória das penas totaliza 32 (trinta e dois) anos de reclusão, montante que, por força do
artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal
, impõe obrigatoriamente a fixação do
regime fechado
.

Não se sustenta a tese de irretroatividade maléfica ou de ofensa à presunção de inocência. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelo
HC 931.904/GO
, as normas que disciplinam a execução da pena têm natureza processual e aplicação imediata. Ademais, a manutenção de regime intermediário para quem possui condenação provisória de 25 anos, somada a condenação definitiva anterior, criaria inadmissível privilégio em detrimento da sociedade e da segurança jurídica, esvaziando a força atrativa do regime mais gravoso após a unificação.

No que tange ao
periculum libertatis
, os elementos fático-probatórios coligidos aos autos revelam a absoluta necessidade da custódia em regime fechado para
garantia da ordem pública
. O paciente é apontado como liderança de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes ("comando do tráfico") e possui histórico de
evasões do sistema prisional
. Tais circunstâncias denotam risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal, tornando insuficiente e inadequada a permanência em regime semiaberto, que sabidamente permite maior facilidade de locomoção e reiteração de fugas.

Portanto, diante da inexistência de flagrante ilegalidade e da conformidade da decisão de primeiro grau com o entendimento do STF (Tema 1068) e do STJ, a denegação da ordem é medida que se impõe. A soberania do Tribunal do Júri deve ser prestigiada em sua plenitude, permitindo que a resposta estatal ao crime de homicídio qualificado produza seus efeitos imediatos quanto ao regime de cumprimento de pena decorrente da unificação legal.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, divirjo do entendimento para
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, revogando a liminar outrora deferida. Em consequência, determino a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de Mauro Sergio Freires, bem como a retificação da guia de execução para o regime fechado, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 501
9589
-
2
0.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MAURO SERGIO FREIRES
AUT.
COATOR
A
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para inaugurar divergência, por entender que a manutenção do regime semiaberto, no cenário jurídico e fático delineado nos autos, desnatura a eficácia da decisão soberana do Tribunal do Júri e contraria a orientação vinculante das Cortes Superiores.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Mauro Sergio Freires
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, após nova condenação do paciente pelo Tribunal do Júri à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, procedeu à unificação das reprimendas e regrediu o regime prisional para o fechado.

Embora o ilustre Relator compreenda que a unificação de título recorrível não deva prejudicar direito anteriormente consolidado à progressão, a análise sistemática do ordenamento jurídico penal aponta para conclusão diversa.

Inicialmente, é imperativo destacar que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, em quantum superior a 15 (quinze) anos, atrai a incidência imediata do
artigo 492, I, alínea "e", do Código de Processo Penal
. Referido dispositivo, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, não institui mera faculdade judicial, mas estabelece regra de execução imediata da pena, fundamentada no princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5.º, XXXVIII, "c", CF/88). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no
Tema 1.068 de Repercussão Geral
, chancelou a constitucionalidade da execução provisória das condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado, conferindo ao título condenatório eficácia executiva imediata.

Dessa forma, a partir do momento em que a sentença penal condenatória é prolatada pelo Júri com pena elevada, surge título executivo apto a gerar efeitos no âmbito da execução penal. Sob essa ótica, a unificação das penas operada pelo Juízo das Execuções Penais configura estrito cumprimento ao disposto no
artigo 111, da Lei de Execução Penal
. Conforme preceitua referido comando normativo, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a pena restante à nova reprimenda para determinação do regime. No caso vertente, a somatória das penas totaliza 32 (trinta e dois) anos de reclusão, montante que, por força do
artigo 33, § 2.º, alínea "a", do Código Penal
, impõe obrigatoriamente a fixação do
regime fechado
.

Não se sustenta a tese de irretroatividade maléfica ou de ofensa à presunção de inocência. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelo
HC 931.904/GO
, as normas que disciplinam a execução da pena têm natureza processual e aplicação imediata. Ademais, a manutenção de regime intermediário para quem possui condenação provisória de 25 anos, somada a condenação definitiva anterior, criaria inadmissível privilégio em detrimento da sociedade e da segurança jurídica, esvaziando a força atrativa do regime mais gravoso após a unificação.

No que tange ao
periculum libertatis
, os elementos fático-probatórios coligidos aos autos revelam a absoluta necessidade da custódia em regime fechado para
garantia da ordem pública
. O paciente é apontado como liderança de organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes ("comando do tráfico") e possui histórico de
evasões do sistema prisional
. Tais circunstâncias denotam risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal, tornando insuficiente e inadequada a permanência em regime semiaberto, que sabidamente permite maior facilidade de locomoção e reiteração de fugas.

Portanto, diante da inexistência de flagrante ilegalidade e da conformidade da decisão de primeiro grau com o entendimento do STF (Tema 1068) e do STJ, a denegação da ordem é medida que se impõe. A soberania do Tribunal do Júri deve ser prestigiada em sua plenitude, permitindo que a resposta estatal ao crime de homicídio qualificado produza seus efeitos imediatos quanto ao regime de cumprimento de pena decorrente da unificação legal.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, divirjo do entendimento para
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, revogando a liminar outrora deferida. Em consequência, determino a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de Mauro Sergio Freires, bem como a retificação da guia de execução para o regime fechado, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 501
9589
-
2
0.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MAURO SERGIO FREIRES

AUT.
COATOR
A
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MAURO SERGIO FREIRES,
visando primordialmente a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a garantia de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto, benefício de progressão já deferido e ratificado pelo Tribunal na execução penal.

O
impetrante busca, primordialmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a garantia de que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação no regime semiaberto, benefício de progressão que já lhe havia sido deferido e ratificado por este Tribunal no curso de sua execução penal preexistente.

Aduz que a autoridade coatora procedeu à unificação das penas — somando uma nova condenação não definitiva de 25 (vinte e cinco) anos à pena remanescente —, o que ocasionou a regressão do paciente ao regime fechado e a cassação do direito ao semiaberto deferido em 01/12/2024.

A liminar foi
parcialmente deferida
(ID 17110147), reconhecendo a ilegalidade da regressão de regime baseada em título não transitado em julgado.

A controvérsia central reside na possibilidade de manter o paciente no regime fechado (decorrente de nova prisão preventiva e unificação de penas) quando ele já possuía direito adquirido ao regime semiaberto em execução anterior, sendo a nova condenação ainda passível de recurso.

No que concerne ao pleito principal de revogação total da custódia, mantenho o entendimento de que não assiste razão ao impetrante neste momento. A autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, citando o histórico do paciente e a gravidade concreta consubstanciada na nova condenação pelo Tribunal do Júri (pena de 25 anos).

Ainda que se questione a contemporaneidade de fatos pretéritos (evasões antigas), a superveniência de condenação elevada em primeira instância, somada ao histórico de execução penal, reforça o
periculum libertatis
. Portanto, a custódia cautelar, em si, permanece hígida.

Contudo, assiste razão à defesa no que tange ao regime de cumprimento desta custódia. Explico
.

Conforme delineado na decisão liminar de ID 17110147, verifica-se que o Juízo da VEP unificou provisoriamente as penas, somando a condenação recorrível à pena que o paciente já cumpria. Tal soma resultou na fixação do regime fechado, revogando, na prática, a progressão ao semiaberto que havia sido judicialmente deferida em 01/12/2024.

Esta sistemática viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Não se pode admitir a execução provisória da pena em prejuízo do réu (regressão de regime) antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, especialmente quando isso implica a perda de um direito (regime semiaberto) já consolidado na execução definitiva anterior.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a prisão cautelar não pode impor ao réu situação mais gravosa do que aquela a que teria direito caso estivesse cumprindo a pena definitiva.

“
A manutenção do paciente em regime fechado, quando já detentor do direito ao semiaberto na execução ativa, apenas por força de nova condenação não definitiva, constitui constrangimento ilegal.”

Nessa senda, o paciente não pode ser duplamente penalizado pela interposição de recurso: ter sua liberdade cerceada e, simultaneamente, perder a progressão de regime legitimamente conquistada.

Importante destacar, que
o deferimento do pedido não revoga a prisão preventiva, mas apenas adequa o seu modo de execução
.

Dessa forma, o Estado deve assegurar que o paciente aguarde o julgamento da apelação preso, porém, nas regras e estabelecimento compatíveis com o regime semiaberto, tal qual lhe foi garantido em 01/12/2024.

Se o Estado não dispõe de vaga imediata ou estabelecimento adequado, deve-se observar o teor da Súmula Vinculante 56, mas jamais manter o apenado em regime fechado (segurança máxima) por conta de uma unificação de penas prematura.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
CONCE
DER
PARCIAL
MENTE
A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que: (i) Seja mantida a custódia cautelar do paciente
MAURO SERGIO FREIRES
; (ii) Contudo, que o paciente aguarde o julgamento do recurso de Apelação submetido ao
regime semiaberto
, vedando-se a regressão ao regime fechado com base exclusivamente na unificação provisória da pena não transitada em julgado.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à direção da unidade prisional para o fiel cumprimento desta decisão.

É como voto.